Tribunal: CARF
Processo: 10680.723657/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723657/2017-47
ACÓRDÃO
1301-007.956 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS INOMINADOS. FALHA PROCESSUAL EM RAZÃO DE JUNTADA
DO RECURSO VOLUNTÁRIO EM TERCEIRO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser sanado lapso manifesto no Acórdão recorrido que não apreciou as
razões recursais em razão de o Recurso Voluntário ter sido autuado pela
unidade preparadora da RFB em terceiro processo, hipótese que os
Embargos de Declaração são acolhidos com efeitos infringentes e ato
contínuo seja proferida nova decisão em relação à Recorrente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as
pessoas que tenha interesse comum no fato gerador da obrigação
principal. O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir
qualquer pessoa que tenha simples interesse econômico no fato gerador,
como ocorre, por exemplo, com o eventual sócio que recebe de boa-fé os
resultados majorados em decorrência do descumprimento da legislação
tributária pela companhia investida. Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto
é, havendo concorrência para a execução do fato que resultou em evasão
tributária, resta configurada a situação prevista de interesse econômico e
jurídico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.956 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723657/2017-47
2
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, (i) em acolher
os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto em razão da não
autuação do Recurso Voluntário interposto por Tellus Assessoria e Participações Ltda., (ii) em
rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, (iii) em relação ao mérito, por
negar provimento ao recurso e manter a responsabilização de Tellus Assessoria e Participações
Ltda com base no art. 124, inc. I, do CTN.

Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de vício alegado em preliminar de Recurso Especial interposto por TELLUS
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, chamada ao polo passivo da relação tributária em razão de
lançamento em desfavor da autuada principal KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (fls.
5.980/6.0616), em face de o Acórdão no 1301-006.801 (fls. 5.298/5.399), proferido por esta
Turma, em sessão de 12.03.2024, que foi materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NOTAS FISCAIS EMITIDAS E VALORES
DECLARADOS. CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 6499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.956 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723657/2017-47
3
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando o cotejo das
notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo demonstra que apenas parte dos
valores foram declarados.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGISTROS CONTÁBEIS INIDÔNEOS DE CANCELAMENTO
DE VENDA. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando resta
comprovado que o sujeito passivo efetuou lançamentos inidôneos com o objetivo
de reduzir o montante das receitas no período.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
pelo sujeito passivo por meio de provas que infirmem a presunção legal
caracteriza omissão de receitas.
GLOSA DE CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO
LIVRO DE INVENTÁRIO.
Correta a glosa de custos de mercadorias vendidas não suportado em registro
contábil, Escrituração Fiscal Digital do ICMS/IPI (EFD-ICMS/IPI), em especial o
Bloco H, onde devem estar consignadas as informações sobre o inventário.
GLOSA DE CUSTOS COM AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS LASTREADAS EM NOTAS
FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Correta a glosa de custos de aquisição de mercadorias com base em notas fiscais
destinadas a servir de suporte a transferência de recursos financeiros entre
empresas e cujas operações de entrega ou transporte dos bens não restou
comprovado.
GLOSA DE DESPESAS COM JUROS PASSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Mantém-se a glosa de despesas com juros quando o sujeito passivo reconhece
que os registros não correspondem a efetiva despesa com encargos financeiros.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se verifica vício da alegada nulidade do lançamento por ter se valido de
presunções quando o lançamento está fundamentado em provas diretas da
infração ou em presunções legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
NORMA TRIBUTÁRIA. REGRA DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO
EM CASO DE DÚVIDA.
O art. 112 tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção
no caso de infração a lei tributária e dúvida quanto à capitulação ou circunstâncias
do fato, autoria ou natureza da penalidade ou sua graduação. Inexistindo dúvida
Fl. 6500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.956 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723657/2017-47
4
quanto aos aspectos materiais do lançamento, deve ser mantida a sanção para a
infração prevista em lei.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos
ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não existe caráter
confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO AGENTE.
Demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar a norma
tributária com o intuito claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme previsto
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser mantida a multa de ofício
em percentual qualificado.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-
ADMINISTRADOR.
O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos tributários as
pessoas que tenham poder de gestão que atuem com excesso de poder ou
infração à lei. O referido dispositivo não se restringe aos sócios diretos da pessoa
jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para
formalmente não figurar em sentido estrito como sócio-administrador, em
especial quando resta demonstrado que o terceiro exercia controle sobre as
operações ilícitas praticadas pela pessoa jurídica administrada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as pessoas
que tenha interesse comum no fato gerador da obrigação principal. O referido
dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que tenha
simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com o
eventual sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do
descumprimento da legislação tributária pela companhia investida. Por outro
lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para a execução do fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista de interesse
econômico e jurídico.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à exigência da CSLL as razões de decidir aplicadas ao IRPJ em razão de
que ambos os lançamentos têm suporte nos mesmos fatos e elementos
probatórios.
2.

Como referido, em seu Recurso Especial, a responsável solidária Tellus Assessoria e
Participações Ltda, em preliminar alegou existência de falha processual, decorrente da juntada do
seu Recurso Voluntário em terceiro processo administrativo, fato que poderia ensejar nulidade do
presente processo. As razões sobre a falha processual estão assim descritas no Recurso Especial:
Fl. 6501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.956 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723657/2017-47
5
2. PRELIMINARMENTE: FALHA PROCESSUAL GRAVE ALHEIA À RECORRENTE —
JUNTADA DO RECURSO VOLUNTÁRIO NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO —
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA A DEVIDA APRECIAÇÃO DAS
RAZÕES RECURSAIS.
Antes de qualquer outra consideração, é preciso denunciar falha grave ocorrida
nestes autos. Explica-se.
Com efeito, quando se lê o relatório do acórdão objeto do presente Recurso
Especial, naquilo que diz respeito à ora Recorrente, diz-se apenas isto:
"Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário), teve ciência
da decisão de primeira instância em 25.06.2018 (fls. 4.417), contudo, não
apresentou Recurso Voluntário."
A afirmação é equivocada. A Recorrente interpôs, a tempo e modo, seu Recurso
Voluntário, que segue anexo. Acontece, porém, que os processos administrativos
tributários envolvendo as autuações sofridas pela Koprum, entre as quais a ora
combatida, foram alvo de uma sucessão interminável de erros processuais. Entre
tais erros, pode-se citar a falta de intimação de devedores solidários, a citação de
outros em endereço incorreto e, como aqui, a juntada de recursos de um
processo em outro.
A Recorrente não saiu ilesa daquelas falhas. O Recurso Voluntário que interpôs
para questionar o acórdão de primeiro grau proferido nestes autos simplesmente
foi juntado em outro processo, qual seja o PTA no 10680.724268/2017-39.
Isso eiva de nulidade o acórdão atacado neste Recurso Especial, haja vista a
supressão indevida do direito da Recorrente de ter suas razões analisadas pela
Câmara a quo, tal como todos os demais devedores solidários tiveram.
Por isso, é inevitável concluir que os autos deste PTA precisarão retornar à 3a
Câmara da 1a Turma da 1a Seção, a fim de que seja apreciado o Recurso
Voluntário corretamente interposto pela Recorrente, sob pena de se poder, mais
adiante, alegar a nulidade de todo o processo.
É o que se requer, em sede de preliminar.
3.

Em Despacho de Saneamento (fls. 6.456/6.461), o Presidente da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF, diante do fato que pode ensejar nulidade processual, sustou o exame de
admissibilidade do Recurso Especial e determinou o retorno dos autos a esta Turma para exame e,
constatado a falha na instrução processual, isto é, não juntada do Recurso Voluntário apresentado
de forma tempestiva por parte da responsável solidária Tellus Assessoria e Participações Ltda em
Fl. 6502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.956 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723657/2017-47
6
terceiro processo, prolate novo acórdão, conforme art. 1171 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria no 1.634, de 2023.
4.

O Presidente desta 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF,
admitiu o referido Despacho de Saneamento, como Embargos Inominados, determinando sua
distribuição a este Conselheiro, relator do Acórdão recorrido, para que seja proferido novo
Acórdão.
5.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Contexto prévio a análise dos Embargos Inominados
6.

Tellus Assesoria e Participações Ltda, chamada ao polo passivo da relação tributária,
que tem como origem o lançamento de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e
reflexo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 40.107.404,97 e R$
15.148.330,63, anos-calendário 2012 e 2013, com imputação de multa qualificada, informa em
preliminar no seu Recurso Especial a existência de falha processual capaz de ensejar nulidade
processual subjetiva, consubstanciada em erro da unidade preparadora da RFB, que autuou seu
Recurso Voluntário, destinada a cancelar a exigência do IRPJ e da CSLL, no PAF no
10.680.724268/2017-39.
7.

A notícia de falha na instrução processual foi admitida como Embargos Inominados.

1 Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como
embargos, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento que não demonstrar a
inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro relator, ou outro
designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento previsto no caput.
Fl. 6503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.956 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723657/2017-47
7
Admissibilidade dos Embargos Inominados. Falha processual. Juntada do Recurso Voluntário em
outro processo.
8.

Como referido pela ora Embargante, em razão da não juntada do seu Recurso
Voluntário neste processo, esta Turma considerou a Embargante perempta, em razão da ciência
válida, ocorrida em 25.06.2018, conforme item 17.2 do r. Acórdão:
17.2. Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário), ciência da
decisão de primeira instância em 25.06.2018 (fls. 4.417), contudo, não apresentou
Recurso Voluntário.
9.

Todavia, verifica-se que assiste razão ao Recorrente Tellus Assessoria e
Participações Ltda, o Recurso Voluntário destinado a afastar a exigência tratada neste processo,
foi autuado no PAF no 10.680.724268/2017-39 (fls. 8.269/8.289 daquele processo). Consta, ainda,
que o referido ato foi formalizado em 24.07.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 8.268 do PAF no 10.680.724268/2017-39). Portanto, apresentado tempestivamente.
10.

Dessa forma, constatada a falha na instrução processual pela juntada do Recurso
Voluntário em terceiro processo, promove-se, com a finalidade de sanar o vício identificado, a
juntada do Recurso Voluntário neste processo (fls. 6.464/6.484) e, ato contínuo, passa-se a
analisar as razões ali deduzidas, a fim de que seja proferida nova decisão em relação à ora
Embargante, nos termos do art. 117 do RICARF.

Análise do Recurso Voluntário interposto por Tellus Assessoria e Participações Ltda
11.

Ratifica-se o relatório constante no Acórdão no 1301-006.801 (fls. 5.298/5.399).
12.

A Embargante alegou em seu Recurso Voluntário, resumidamente, o seguinte:
Preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de competência da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) para julgar a lide, nos termos da
Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina para qual DRJ deverá ser encaminhado um
Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma circunscrição apta a receber a presente
demanda, seria de se esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior
distanciamento possível do contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade dos
julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima
da Autoridade acusadora. Quanto ao mérito, alega que o lançamento é nulo, pois em nenhum
Fl. 6504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.956 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723657/2017-47
8
momento o Fisco descreve a situação praticada que se enquadraria no art. 124, I, do CTN; que a
responsabilização da Recorrente se deu a partir das conclusões da Operação Corrosão, mas que a
Recorrente não estava envolvida; o art. 124, I, do CTN, utilizado pela Autoridade Fiscal não se
amolda a situação da Recorrente, qual seja de possuir mera participação societária na autuada e a
DRJ não enfrentou essa situação; defende que no TVF não houve qualquer preocupação de
comprovar a participação da Recorrente no cometimento das infrações, nos termos do art. 124, I,
do CTN. Conclui que a imputação de sujeição passiva da Recorrente com base no art. 124, I, do
CTN é equivocada e arbitrária.
13.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ de
Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria ser
uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
14.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os tributos
administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro, imposto territorial
rural e simples nacional.
15.

Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
16.

Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
17.

A responsabilização da Recorrente Tellus Assessoria e Participações Ltda foi
efetuada com base no art. 124, I, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de
Responsáveis Tributários e Termo de Verificação Fiscal (fls. 2/191).
18.

Tellus, integrante do Grupo Econômico, tinha como sócias DAMP Assessoria e
Participações Ltda e Electra Empreendimentos e Participações Ltda, cada uma com 50% do seu
capital, tendo a pessoa física, Rafael Escobar Cerqueira, seu administrador.
Fl. 6505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.956 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723657/2017-47
9
19.

A Tellus era utilizada como destino dos recursos oriundos dos atos ilícitos, destaca-
se o seguinte trecho, oriundo do Relatório Geral de Auditorias, anexo ao presente processo, em
face do compartilhamento das informações da denominada Operação Corrosão:
Uma das principais empresas dessa organização, que tinha a função de atuar
como uma espécie de “caixa”, era a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA –
CNPJ 08.759.416/0001-08, que tinha como sócias as empresas TELLUS
ASSESSORIA E PARTIPAÇÕES LTDA e XPTO ASSESSORIA E PARTIPAÇÃO LTDA,
sendo que essas três empresas estavam sob controle da família “CERQUEIRA” do
estado de Minas Gerais. Ao percorrerem o itinerário delituoso, os recursos eram
direcionados à empresa inexistente de fato PERFIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ 01035995/0001-82 e depois redirecionados à KOPRUM em forma de
depósitos e/ou transferência em valores elevadíssimos. A KOPRUM possuía a
denominação antiga de COMÉRCIO DE METAIS JARDINÓPOLIS LTDA.
Foram identificadas várias emissões de cheques provenientes da PERFIBRÁS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO e ALUMIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO simulando
transações comerciais, mas em verdade tratavam-se de retorno de valores ao
controle da organização.
20.

Mais do que isso, conforme consignado no Acórdão da DRJ, o excerto do RGE,
demonstra total correspondência entre a Operação Corrosão, incialmente deflagrada em São
Bernardo do Campo/SP e o braço mineiro da organização, que tem como empresa líder a Koprum.
21.

Durante o procedimento de auditoria fiscal foram identificadas as irregularidades
tributárias praticadas pela autuada principal e a responsabilização das pessoas envolvidas, nesse
sentido, a responsabilização da Tellus não se deu pelo que consta exclusivamente no âmbito da
Operação Corrosão, mas em decorrência dos fatos identificados durante o procedimento de
fiscalização, que resultou na autuação da Koprum.
22.

Tellus detinha participação na composição societária da XPTO, com a qual
compartilhava o mesmo administrador. Além disso, figurava como sócia da autuada principal e seu
administrador, Rafael Escobar Cerqueira, era filho de um dos sócios principais do grupo econômico
de fato, João Natal Cerqueira.
23.

A responsabilização da Tellus se deu com base do art. 124, I, do CTN, que se refere
a pessoas que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Fl. 6506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.956 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723657/2017-47
10
24.

O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
25.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
26.

Tellus desempenhou papel de relevo nos atos de sonegação praticados pela
autuada principal, Koprum, ao operar os recursos financeiros ilícitos, isto é, detinha total interesse
nas situações que resultaram no lançamento. Além disso, Tellus possuía administração comum às
demais empresas do grupo econômico informal, ou seja, sequer lhe é possível alegar qualquer
conduta movida pela boa-fé.
27.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente Tellus não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela KOPRUM, em especial porque as operações ocorreram
intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA ou seus
filhos.
28.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Tellus praticou atos, exercia
controle e detinha a prerrogativa de determinar a execução das operações financeiras praticadas
por KOPRUM, há vinculação econômica e jurídica com os fatos geradores que resultaram na
presente exigência, nos termos do art. 124, I, CTN.

Dispositivo
29.

Diante do exposto, voto por ACOLHER os Embargos Inominados, COM EFEITOS
INFRINGENTES, para sanar o lapso manifesto em razão da não autuação do Recurso Voluntário
interposto por Tellus Assessoria e Participações Ltda.
30.

Com relação ao Recurso Voluntário, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade da
decisão de primeira instância e, em relação ao mérito, por NEGAR PROVIMENTO e manter a
responsabilização de Tellus Assessoria e Participações Ltda com base no art. 124, I, do CTN.

Assinado Digitalmente
Fl. 6507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.956 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723657/2017-47
11
Iágaro Jung Martins

Fl. 6508
DF CARF MF
Original